Tribunal: TJES
Processo: 5010945-93.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010945-93.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÓES e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA – CRITÉRIO TERRITORIAL – INCOMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
PELO JULGADOR –
DECLARADA A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA.

1. Conforme
dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo critério
territorial
reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro.

2. Cuidando-se
de competência relativa,
descabe o reconhecimento
ex officio
da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que “
a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do presente conflito de competência para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5010945-93.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SERRA

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como se observa, a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento pedido de “alvará judicial” nº 5001206-60.2022.8.08.0012, ajuizada pelos menores L.S.C e V.S.C, representados por sua genitora, objetivando o recebimento de cotas de valores deixados pelo falecido Lucimar da Cruz Chagas.

O Juízo suscitado, pela decisão id 3704821 (fls. 11/12), concluiu que a ação originária deve ser processada perante o Juízo de Serra, ao fundamento de que a ação de alvará, com procedimento previsto pela Lei Federal nº. 6.858/80, é autônoma, de modo que não haveria conexão com a ação de alvará nº 5006584-31.2021.8.08.0012, em trâmite perante o Juízo suscitado. Por fim, reconheceu que, por se tratar de jurisdição voluntária, a competência é estabelecida pelo domicílio da parte requerente, devendo o feito tramitar na Vara de Órfãos e Sucessões da Serra, local de residência dos requerentes.

Por sua vez, o Juízo Suscitante aduz que por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, restaria inviabilizada a declinação da competência
ex officio.

Pois bem.

Nas hipóteses de pedido de alvará fundado na Lei Federal nº. 6.858/80, a competência é determinada pelo domicílio do autor, tratando-se, portanto, de critério territorial. Ainda que se considerasse o último domicílio do falecido para fixação de competência, nos termos do art. 48, do Código de Processo Civil, cuidar-se-ia, de igual modo, de competência territorial prevista em lei.

E segundo dispõe o art. 63, do Código de Processo Civil, a competência determinada pelo referido critério reveste-se de natureza relativa, podendo ser modificada pelas partes mediante eleição do foro de ajuizamento da ação.

Insta considerar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, em se tratando de competência relativa, descabe o reconhecimento
ex officio
da incompetência pelo magistrado, entendimento este encartado no enunciado da Súmula nº. 33, cujo teor preceitua que “
a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui orientação neste sentido, reconhecendo-se, inclusive, a impossibilidade de declinação de competência
ex officio
nas ações de alvará judicial.

Veja-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES COMPETÊNCIA RELATIVA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES.

1. - Apesar de regra de foro especial, o art. 48 do Novo CPC cria tão somente uma regra de competência territorial, relativa por natureza.

2. - Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 da Súmula do C. STJ que dispõe que A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício .

3. - Conflito de competência conhecido para declarar a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória para processar e julgar ação ajuizada pelo genitor objetivando liberação de alvará judicial dos valores deixados pelo seu falecido filho em conta bancária.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, CONHECER DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES para processar e julgar a ação objetivando alvará judicial para liberação de valores deixados em conta bancária pelo autor da herança, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, 23 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190016228, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 05/08/2019)

Sobre a questão, resta trazer a lume a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, no qual aduziu que “
considerando que a demanda principal versa sobre tema de competência territorial, de natureza relativa, portanto, tenho que o Juízo suscitado não poderia ter declinado da competência de ofício, sob pena de violação ao disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil, bem como do enunciado sumular n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça
”.

Por fim, sobreleva salientar que, ao contrário do que consignado pelo Juízo suscitado, tem-se por ocorrida a conexão entre a ação originária e a ação de alvará que motivou a escolha do foro por dependência, haja vista que o trâmite dos referidos pedidos separadamente poderia dar ensejo a decisões conflitantes em caso de liberação de valores sem a reserva de quota-parte dos demais sucessores do
de cujus.

Ante o exposto, declaro a competência do Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.